Tribunal: TJSP
Processo: 1003394-82.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenização por Danos Morais e Materiais – Parcial Procedência – Danos materiais não comprovados – Ausência de nexo causal entre a ação dos apelados e os supostos danos – Direito de resposta – Não cabimento – Danos morais configurados – Valor da indenização mantido – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte –

Ementa:
Indenização por Danos Morais e Materiais – Parcial Procedência – Danos materiais não comprovados – Ausência de nexo causal entre a ação dos apelados e os supostos danos – Direito de resposta – Não cabimento – Danos morais configurados – Valor da indenização mantido – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003394-82.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante EMERSON
MARANGONI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAICON
FERNANDO VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA) e MÁRCIA ANDREIA FRIGÉRIO
PAVIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1003394-82.2019.8.26.0664 Voto no 42547.
Comarca: Votuporanga 4a Vara Cível.
Apelante(s): Emerson Marangoni de Oliveira.
Apelado(s): Maicon Fernando Venâncio e Outra.
Natureza da Ação: Indenização.
Ementa: Indenização por Danos Morais e Materiais Parcial
Procedência Danos materiais não comprovados Ausência
de nexo causal entre a ação dos apelados e os supostos danos
Direito de resposta
Não cabimento
Danos morais
configurados Valor da indenização mantido Adoção dos
fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo
252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 193/196, declarada à
fl. 199, que julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar os
réus ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais ao autor, com atualização
monetária a partir da fixação pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês a contar da primeira publicação feita pelos réus contra o autor. Condenou-os,
mais, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça que lhes foi concedida (fl. 199).
O autor apela às fls. 204/210, pretendendo seja a demanda julgada
totalmente procedente, sob o argumento de que o nexo causal entre a conduta dos
apelados e os danos materiais que sofreu está perfeitamente demostrado. Pretende,
mais, sejam os apelados compelidos a exibir em vossos perfis nas redes sociais,
mensagem de retratação acerca das ofensas que a ele foram dirigidas, bem como a
majoração da verba fixada a título de indenização moral.
Recurso tempestivo e isento de preparo, contra-arrazoado às fls. 213/216,
fica recebido em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Nada há que se alterar no quanto devidamente decidido pelo juízo de
primeiro grau.
Aliás, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir por este voto, segundo o
que o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, quer para evitar inútil repetição, como
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos (v. g.
Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010;
AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José
do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto
Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5,
Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo,
em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara,
Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a
Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des.
Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel.
Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em
09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
4
Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Como bem salientado pelo d. juízo a quo,
“(...) Narra o autor que no ano de 2016 recebeu dos requeridos um cheque
no valor de R$1.000,00 sem provisão de fundos, como pagamento da compra de 8
filhotes da raça 'labrador'. Diz que a cártula não foi compensada ou paga.
E segue dizendo que no ano de 2019, ao se deparar com anúncio dos
requeridos para venda de 3 filhotes da raça 'pinscher', resolveu demonstrar interesse na
compra, efetuando, todavia, o pagamento com o mesmo cheque sem provisão de fundos
dado no ano de 2016.
Pois bem.
A princípio, insta salientar que nenhuma das partes faria jus a qualquer
coisa no caso dos autos.
O requerido agiu com culpa grave ao passar cheque sem fundo ao autor
quando da transação em 2016 aliás, não foi comprovado o pagamento nos autos. (...).
De outro lado, o autor usou de mesmo expediente fraudulento para quitar
forçadamente dívida não paga
devolvendo aos requeridos cheque próprio dado
anteriormente por eles. Aqui a situação negocial seria simulada (simulou-se pagamento
quando na verdade se buscava quitação).
Há, desta forma, na soma de condutas, a caracterização do dolo bilateral,
ainda que extemporâneo, e que não autoriza indenização a nenhuma das partes,
conforme estabelece o art. 150 do Código Civil: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
5
Ocorre, todavia, que os requeridos extrapolaram os limites da relação
intersubjetiva pois além de terem sido os primeiros a darem causa à situação, ainda
expuseram indevidamente o autor e seus familiares, publicando informações pessoais de
todos em rede social, vinculando-os ao cometimento de crimes (que teria ocorrido,
possivelmente, na conduta que praticaram primeiro ao passarem cheque não honrado).
Não se trata aqui de uma mera discussão entre as partes nas redes sociais,
mas sim um ato vingativo e não justificado (conforme toda situação acima exposta) de
exposição de dados pessoais e imputação de crimes aos demandantes.
Constata-se, desta forma, a desproporcionalidade na conduta dos requeridos,
que a tudo, de certa forma, deram início, razão pela qual devem ser condenados ao
pagamento de danos morais.
Como valor, considerando-se que as duas partes agem com dolo na relação
jurídica entre si, tenho como justa a quantia de R$3.000,00.
Anoto, por fim, que não há comprovação de dano material nos autos. Ou
melhor. Não há prova do nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado, tudo
mesmo após ampla instrução autorizada. (...)”
Acrescente-se que, conquanto a apelante afirme que há prova inequívoca
dos danos materiais sofridos por seu veículo, em razão de um suposto ataque
realizado por terceiros, em razão das notícias veiculadas pelos requeridos, é certo que
apenas trouxe para os autos um orçamento relativo a reparos a serem realizados no
carro, os quais, definitivamente, não foram demonstrados e, ainda que fossem, não é
possível se estabelecer qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e os
supostos danos.
Do mesmo modo, não pode ser acolhido o pedido de retratação dos
apelados nas redes sociais onde as ofensas foram proferidas, uma vez que, como bem
anotado pela decisão de fl. 201, os comentários feitos por usuários da “internet” em
páginas de comunicação social não são enquadrados pela lei que trata do direito de
resposta do ofendido (Lei no 13.188/2015, artigo 2o, a§2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
6
Também não pode ser acolhido o pedido de majoração da verba fixada a
título de indenização pelos danos morais experimentados pelo autor.
Como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral
não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais
de quem será indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias
traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima”.
Nessa tarefa e à falta de critério objetivo e específico para o dano moral e
que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua
função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do Ministro Ruy
Rosado de Aguiar e com o fim de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito
e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a
importância do dano e (...) a intensidade da culpa”, buscar a cabível proporção entre a
conduta lesiva e a indenização adequada.
Ressalte-se, ainda, que,
“a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser feita
levando em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada. É
imperioso cotejar-se também a repercussão do ressarcimento sobre a
situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada
como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo 'Satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa' (Ap. 142.932-1-3,
Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT 675/100)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003394-82.2019.8.26.0664 -Voto no 42547
7
Assim, levando-se em conta tudo quanto foi dito até o momento, a
indenização fixada pela r. sentença em R$3.000,00 mostra-se adequada, não
merecendo qualquer reparo.
Mantida a r. sentença, bem como a atribuição dos ônus sucumbenciais aos
requeridos, não há que se falar em majoração da verba honorária.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de se negar provimento ao
recurso do autor, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator